Tribunal: TJSP
Processo: 2105189-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor e sua dependente sejam mantidos no plano de saúde operado pela requerida, devendo arcar com os valores anteriormente pagos pela empregadora – Insurgência – Descabimento – Demonstrada a probabilidade do direito do autor de ser mantido como beneficiário do plano de saúde – Art. 31, da Lei

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor e sua dependente sejam mantidos no plano de saúde operado pela requerida, devendo arcar com os valores anteriormente pagos pela empregadora – Insurgência – Descabimento – Demonstrada a probabilidade do direito do autor de ser mantido como beneficiário do plano de saúde – Art. 31, da Lei no 9.656/98 – Pagamento integral das mensalidades que, ademais, evita prejuízos à agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105189-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravado SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105189-35.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51997
AGRAVO No 2105189-35.2020.8.26.0000 Sertãozinho
AGRAVANTE São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
AGRAVADO Sebastião Gomes dos Santos
JUÍZA Daniele Regina de Souza Duarte

PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência
Decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor e sua
dependente sejam mantidos no plano de saúde operado pela
requerida, devendo arcar com os valores anteriormente pagos
pela
empregadora

Insurgência

Descabimento

Demonstrada a probabilidade do direito do autor de ser
mantido como beneficiário do plano de saúde Art. 31, da Lei
no 9.656/98
Pagamento integral das mensalidades que,
ademais, evita prejuízos à agravante
Decisão mantida

Recurso desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (fls. 01/05 dos autos principais) ajuizada por
Sebastião Gomes dos Santos contra São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda., não se
conformando esta com a decisão de fls. 39/40 dos autos principais, em que a Juíza de
Direito deferiu a tutela de urgência para determinar “que o réu cumpra a obrigação de fazer
de manter o plano de saúde do autor e seus dependentes, na forma individual, nas mesmas
condições que o plano empresarial, mediante o pagamento do valor integral pelo autor.
Para efeito de cumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais),
sem prejuízo de outras sanções de natureza civil, processual e criminal eventualmente
cabíveis no caso de descumprimento”. Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência de
requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado.
Afirma que “foi expressamente ofertada a possiblidade de continuação no plano ao
Agravado pelo benefício do artigo 31 da Lei 9.656/98. Contudo, o que ele pretende é
beneficiar-se da continuidade do plano para os funcionários inativos, nas mesmas
condições usufruídas pelos funcionários ativos da empresa contratante, o que não pode
prosperar” (fls. 04). Aduz que, “ao se desligar da empregadora e optar pela sua manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105189-35.2020.8.26.0000
3
no plano de saúde, o beneficiário passa a efetuar o pagamento integral da mensalidade
referente a ele e seus dependentes, porquanto a empresa contratante deixa de arcar com
parte da mensalidade” (fls. 05). Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo e o final
provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 187/188). Não foi apresentada contraminuta (fls. 192).
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, verifica-se a presença de tais requisitos.
Segundo se observa, o autor foi empregado da Vemag Equipamentos
Industriais Ltda., no período de 03 de janeiro de 2005 a 31 de janeiro de 2020 (fls. 21 dos
autos principais), tendo sido aposentado antes da extinção do contrato de trabalho (fls.
26/31 dos autos principais). No período em que durou o vínculo empregatício,
aparentemente, esteve o autor vinculado a plano de saúde oferecido pela ex-empregadora.
Desta forma, os elementos constantes dos autos indicam que o autor se
enquadra, em princípio, na situação prevista no artigo 31, caput, da Lei no 9.656/98,
segundo o qual “Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1 o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral”.
Assim, não se revela despropositada a decisão agravada ao conceder a tutela
de urgência para que o autor e sua dependente sejam mantidos no plano de saúde operado
pela agravante, mediante pagamento integral das prestações, inclusive a parte
anteriormente paga pela ex-empregadora.
É certo, ainda, que a manutenção do contrato, mediante o pagamento das
mensalidades de forma integral pelo beneficiário, não causa prejuízo algum à recorrente.
Simplesmente se presta a manter situação preexistente, garantindo que a parte agravada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105189-35.2020.8.26.0000
4
fique totalmente privada de assistência à saúde até o final deslinde da controvérsia.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator